Tribunal: TJMT
Processo: 1010364-65.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010364-65.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), DAVI VIEIRA DE LIMA - CPF: 059.759.841-06 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (IMPETRANTE), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (ADVOGADO), NAYANE NEGRAO DENARDI - CPF: 082.410.779-98 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (IMPETRANTE), MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (IMPETRANTE), NAYANE NEGRAO DENARDI - CPF: 082.410.779-98 (IMPETRANTE), WEDSON COSTA SANTOS - CPF: 082.007.113-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1.

TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO PODE SER ANALISADA NA VIA ELEITA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E SUMÁRIO DO
WRIT
– DENÚNCIA JÁ RECEBIDA EM 1ª INSTÂNCIA -
2.

PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS -
CUSTÓDIA QUE SE FAZ NECESSÁRIA, TAMBÉM, PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– RECEIO DE QUE O AGENTE, ACASO SOLTO, VENHA A FORAGIR, TAL COMO INICIALMENTE JÁ O FEZ - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, a impedir o exame aprofundado da tese negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a existência de fortes indícios de que o paciente foi um dos responsáveis pelo crime doloso contra a vida pelo qual foi denunciado.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade concreta do delito, a periculosidade social do criminoso, o risco de reiteração delitiva e o fundado receio de que venha a foragir acaso colocado em liberdade, tal como já o fez logo após os fatos criminosos.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTES:

DR. IRAN NEGÃO e Outros

PACIENTE:

DAVI VIEIRA DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que lhe
decretou a prisão preventiva
no bojo do procedimento criminal n.º 1000329-61.2022.811.0092 (PJe), em decorrência da suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, inc. IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
.

Após contextualizarem os fatos pertinentes à vertente impetração, ilustrando o aventado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, os subscritores do
writ
defendem as teses de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, destacando, nesse aspecto, que a d. autoridade acoimada coatora lastreia a imposição da prisão preventiva na suposta necessidade de acautelar a ordem pública, mas sem demonstrar, com base em elementos concretos vinculados aos autos, em que medida a liberdade do increpado põe em risco a coletividade e/ou o sucesso processual, limitando-se a invocar a
gravidade abstrata
, a
hediondez
do crime de homicídio e a suposta
periculosidade
do agente; olvidando que o favorecido nessa ordem é um
jovem de apenas 21 anos
,
exercente de labor lícito
,
residente em endereço certo
,
arrimo de família
e que, embora ostente anotações criminais pretéritas,
não se dedica às atividades criminosas
,
tampouco integra organização criminosa
.

Outrossim, acrescenta que o simples fato de o paciente ter se ausentado da Comarca de Alto Taquari/MT após os fatos ditos criminosos também não constitui argumento idôneo à imposição da medida mais gravosa para garantir a regularidade da instrução criminal e a aplicação da lei penal, mormente porque tal proceder se pautou no
“medo de que a suposta vítima ou amigos lhe fizessem algum mal, vez que estava se sentido ameaçado”
(sic), demais disso,
“por ser leigo, acreditou que só poderia se apresentar à justiça na presença de um advogado”
(sic).

Por derradeiro, defendem
en passant
a tese de
negativa de autoria
, ao argumento de que os fatos imputados ao paciente configuram tão somente o crime de lesão corporal simples, não havendo falar em tentativa de homicídio qualificado.

Diante de tais argumentos, os causídicos pugnam pela concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada sua prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura,
“para defender-se em liberdade do delito que lhe é imputado, comprometendo-se, desde logo, a comparecer a todos os atos processuais a que for intimado”
.
No mérito
, vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A ação de dignidade constitucional veio munida com procuração e os documentos digitais acostados aos autos do ID 129840652 ao ID 129840657.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 130279183), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 130503920.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 131756173).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
DAVI VIEIRA DE LIMA
encontra-se preso preventivamente desde o dia
17/05/2022
porquanto supostamente envolvido na tentativa de homicídio qualificado levada à efeito em face da vítima
Wedson Costa Santos
, no dia
28/02/2022
.

Inconformados, insurgem-se os impetrantes alegando que a imposição e manutenção do ergástulo configuram constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

1.

Da negativa de autoria.

De início, conquanto os signatários do remédio heroico defendam a fragilidade dos indícios de autoria existentes em face do increpado, entendo que
a razão não lhes assiste
.

Isso porque, a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito com o cenário delituoso; e, examinando acuradamente o
decisum
objurgado (ID 129840657) e os documentos que instruem o remédio heroico, extrai-se a existência de fortes indicativos de que o ora paciente
DAVI VIEIRA DE LIMA
, inconformado com o fato de que sua ex-namorada estaria se relacionando com o ofendido, invadiu a residência deste durante a madrugada e, com o auxílio de um terceiro não identificado, o atingiu
“com diversos golpes de faca (inclusive tendo um golpe atingido a região do coração da vítima) enquanto estava dormindo ... sem que houvesse chance de defesa”
[ID 129840657, pág. 05].

Logo, em sentido diametralmente oposto ao alegado na prefacial
,
concluo que
in casu
há elementos bastantes indicando que DAVI VIEIRA DE LIMA possui envolvimento com o crime doloso contra a vida que lhe está sendo imputado;
a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

E ainda que fosse diferente, em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, verifiquei que em
13/06/2022
o paciente foi formalmente
denunciado
pelo i. Ministério Público Estadual, sendo-lhe imputada a prática do delito tipificado no
art. 121, §2º, incs. I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
; tendo a exordial acusatória sido devidamente
recebida
pela autoridade judiciária de 1º grau
na mesma data
, instaurando-se a Ação Penal n.º 1000329-61.2022.811.0092 (PJe); o que enseja a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a persecução penal não teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. ”
(vide: AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) – Grifei.

À vista disso, não há como reconhecer, de plano, a propalada inocência do paciente na via eleita, tampouco a fragilidade dos indícios de autoria delitiva, visto que tal proceder exigiria o afastamento do substrato fático colhido no curso da persecução criminal, o que, nos termos da jurisprudência consolidada neste eg. Tribunal de Justiça, não se revela compatível com o rito sumário do
mandamus
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Dessume-se da decisão objurgada (ID 129840657) que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o crime de homicídio qualificado, ainda que na modalidade tentada,
ultrapassa o patamar dos 4 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, como já aquilatado alhures, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno administrativo, tais como boletim de ocorrência, laudo do exame de corpo de delito, prontuários médicos e declarações colhidas na repartição policial; o que, nesse momento, é o bastante para constituir a ‘fumaça do cometimento do delito’ exigida para imposição da
ultima ratio.

No que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta supostamente perpetrada e da aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciadas a partir do
violento
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida - que, ao que tudo indica, foi cometido com
brutalidade
,
mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido
e
motivado por ciúmes
, baseado em meras suspeitas acerca do suposto envolvimento do ofendido com a ex-namorada de seu algoz; circunstâncias que, a meu ver, demonstram a gravidade exacerbada do delito e a frieza do paciente, que agiu com total descaso e menosprezo à vida humana.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que mostra-se devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada a bem da ordem pública, quando existirem nos autos elementos concretos a indicar a periculosidade social do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (ex vi:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC
15-07-2020
;
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso, a d. autoridade impetrada ressaltou que, ao que tudo indica, o favorecido nessa ordem é
contumaz no mundo da ilicitude
, haja vista que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada, responde a outros procedimentos criminais por ato infracional análogo ao crime de furto, além de crimes de roubo majorado, corrupção de menores e direção de veículo automotor sem a devida permissão (ID 129840657, págs. 05/06);
o que, a teor do entendimento consolidado na jurisprudência deste eg. Sodalício, “
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
”
[vide:
Enunciado Orientativo n.º 06 da TCCR/TJMT
].

Fosse pouco, como bem destacado pela d. autoridade impetrada em suas razões de decidir, ao que parece, após os fatos,
DAVI VIEIRA DE LIMA
teria
foragido do
locus delicti
,
justamente para não ser preso em flagrante delito; o que, segundo o entendimento consolidado nas Cortes Superiores, evidencia o desejo do agente se de esquivar de eventual responsabilização criminal e reforça a indispensabilidade da prisão preventiva como forma de
garantir a escorreita aplicação da lei penal
(ex vi:
STJ
- AgRg no RHC 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe
28/11/2019
;
STF
- HC 127188 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 09-06-2015 PUBLIC
10-06-2015
).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra o ordenamento jurídico.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
,
a periculosidade social do agent
e,
ao fundado receio de reiteração delitiva
e
ao risco de fuga deste
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam os impetrantes, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado nº 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DAVI VIEIRA DE LIMA
, e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022